Tribunal: TJSP
Processo: 2085217-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Licitação – Pregão eletrônico no 12.004/2023 – Indeferimento de medida liminar com o objetivo de obstar a celebração do contrato com a empresa sagrada vencedora, até o julgamento final do 'mandamus' – Alegação de ausência de fundamentação da decisão que julgou improcedentes os recursos administrativos das empresas inabilitadas – Matéria

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Licitação – Pregão eletrônico no 12.004/2023 – Indeferimento de medida liminar com o objetivo de obstar a celebração do contrato com a empresa sagrada vencedora, até o julgamento final do 'mandamus' – Alegação de ausência de fundamentação da decisão que julgou improcedentes os recursos administrativos das empresas inabilitadas – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório, ausente, ademais, periculum in mora ou situação de dano irreparável ou de difícil reparação – Desprovimento do recurso.